Tribunal: STF
Processo: RE 1450272
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE CLASSES SALARIAIS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FEPASA. Pensionistas de ex-ferroviários. Pretensão ao restabelecimento da estrutura de cargos e salários implementada pela FEPASA, a partir do piso salarial da categoria, de 2,5 salários mínimos, com o recálculo das remunerações das classes superiores. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA FESP. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. R. decisão proferida no AgRg no REsp nº 1.497.060/SP que afastou a prescrição de fundo de direito e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que procedesse ao julgamento do mérito do recurso de apelação. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Afastamento. MÉRITO. No presente caso, o que as autoras pretendem não é a fixação do piso salarial estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 199511996, de 2,5 salários mínimos, mas sim a implementação do Plano de Cargos e Salários, de forma a manter a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura, ou seja, o que se discute são os reflexos da instituição do piso salarial com aumento proporcional de todas as classes da categoria. DESCABIMENTO. A pretensão não encontra respaldo na Lei nº 9.343/1996 e Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996. A Fazenda do Estado de São Paulo é obrigada ao pagamento das complementações de aposentadoria e pensões dos ferroviários inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Piso salarial que tem por função somente garantir que os membros da categoria não recebam salários abaixo do fixado, de forma que não pode ser estendido automaticamente para reajustar proporcionalmente a remuneração das demais categorias. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. R. Sentença de procedência reformada. Condenação das autoras nos ônus de sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NCESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 21-22, vol. 3).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e VI do art. 7º da Constituição da República, ao argumento de que “pretendem implementação do Plano de Cargos e Salários, de forma a manter a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura, a partir do piso salarial” (fl. 26, vol. 3).



    Salientam que “a contrariedade à Lei Maior decorre, nos autos, de única premissa isto é a inobservância pelo v. acórdão de fls. quanto à necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo, (contrariedade ao inciso V e VI do artigo 7º da CF)” (sic, fl. 43, vol. 3).



    Asseveram que “a coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nada obstante, a recorrida somente observou o piso mínimo aqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura)” (sic, fl. 44, vol. 3).



    Assinalam ocorrido “achatamento/congelamento salarial que fere a isonomia, a extensão e a proporção de cada cargo, em contrariedade/ofensa ao artigo 7º, V e VI da Lei Maior” (fl. 46, vol. 3).



    Pedem seja “dado provimento ao recurso extraordinário, para, corrigindo contrariedade a lei maior, deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários, e tudo mais do que consta na fundamentação do presente” (fl. 47, vol. 3).



    3. Em 25.7.2019, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 (fl. 1, vol. 5).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, nos termos seguintes:



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA Ferrovia Paulista S.A. Pretensão dos autores à concessão de reajustes e abonos salariais concedidos por força de Dissídio Coletivo nº TST-DC 636.648/2000.5 (2000), Dissídio Coletivo nº TST-DC 793.402/2001.4 (2001), e Acordo Coletivo de Trabalho de 2002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA Nº 256. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. Devolução dos autos à Turma julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inc. I e II, do CPC. Consoante entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 603.451/SP (Repercussão Geral Tema 256), conquanto o salário mínimo não possa servir como indexador, mister sua adoção até que outro parâmetro seja legalmente definido. Caso dos autos que não confronta referido tema, eis que não discute a possibilidade ou não de fixação do piso de 2,5 salários mínimos que foi acordado no Contrato Coletivo de Trabalho refrente ao biênio 1995/1996, mas sim os reflexos da instituição do piso salarial com aumento proporcional de todas as classes da categoria, o que foi julgado improcedente pelo v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público. V. acórdão proferido por esta Colenda Câmara que já está de acordo com o tema 256 do STF. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO” (fl. 2, vol. 8).



    5. Em 3.2.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (vol. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



      “Quando da incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, com base nas Leis estaduais nos 9.343/96 e 9.496/97, restou expressamente estabelecido que a Fazenda do Estado de São Paulo arcaria com o pagamento das complementações de pensões e aposentadorias dos ex-empregados da extinta FEPASA e seus beneficiários. O Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto nº 35.530/59) em seus artigos 192 e 193, garante aos ferroviários inativos o direito à complementação de aposentadoria e pensão correspondente à diferença entre o valor recebido do INSS e o valor pago aos funcionários ativos, garantindo a revisão salarial das complementações sempre que houver reajuste dos ativos: (...) Com a edição da Lei Estadual no 9.343/96, a forma de reajuste das complementações de aposentadoria e pensão foi mantida, tendo restado estabelecido que caberia à Fazenda do Estado de São Paulo o pagamento das complementações dos funcionários da extinta FEPASA, nos seguintes termos: (...) Dessa forma, verifica-se que, de fato, os ferroviários aposentados têm o direito de receber a complementação de sua aposentadoria e pensão com observância ao piso salarial da categoria em atividade. No presente caso, porém, o que as autoras pretendem não é a fixação do piso salarial estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, de 2,5 salários mínimos. O que se verifica é que as autoras pretendem a implementação do Plano de Cargos e Salários, de forma a manter a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura, a partir do piso salarial. Em outras palavras, o que se discute são os reflexos da instituição do piso salarial com aumento proporcional de todas as classes da categoria. Com efeito, o Contrato Coletivo de Trabalho referente ao biênio 1995/1996, em sua cláusula 4.17, prevê que: (...) Desse modo, o acordo coletivo não proporcionou reajuste ou aumento automático de remuneração de todas as classes da categoria, tendo apenas se restringido a elevar o valor do piso salarial. Assim, não é possível, como pretendem as autoras, a implantação em suas folhas de pagamento dos valores pleiteados“ (fls. 28-30, vol. 3).



    Rever os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato coletivo de trabalho, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Para examinar a pretensão das recorrentes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.186.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 916.059, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2023; RE n. 1.446.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2023; e RE n. 1.422.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora